Tribunal: STF
Processo: ARE 1389251
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. NOMEAÇÃO POR APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. LITISPENDÊNCIA AFASTADA. COMPETÊNCIA JUSTIÇA ESTADUAL. DIREITO À NOMEAÇÃO NÃO CONFIGURADO. 1. A Súmula n° 15 do Supremo Tribunal Federal estabelece que dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem direito à nomeação, quando o cargo for preenchido sem observância da classificação. Observada a ordem de classificação, não há direito à nomeação em razão de preterição. 2. O candidato terá direito à nomeação desde que aprovado dentro do número de vagas previstas pelo edital. 3. O entendimento consolidado na doutrina e jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre a matéria é no sentido de que os candidatos aprovados em concurso público fora do número de vagas não tem direito subjetivo à nomeação, mas apenas expectativa de direito, pois se submetem ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública. 4. Com o advento da Constituição Federal de 1988, previu-se a estatização das serventias judicias, assegurando-se apenas os direitos dos atuais titulares à época. 5. Extinta a serventia judicial que era ocupada pela autora em caráter temporário, o provimento para outra serventia somente poderia ocorrer por concurso público, observada a regra da estatização. 6. O artigo 37, inciso III da Constituição Federal dispõe que ‘o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período’. PRIMEIRA APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SEGUNDA APELAÇÃO CÍVEL PREJUDICADA. SENTENÇA REFORMADA” (págs. 6-7 do documento eletrônico 17).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 10 do documento eletrônico 6).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentou-se, em suma, violação dos arts. 5°, XXXVI e 37, IV, da mesma Carta. 



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. Com efeito, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC/2015. Nesse sentido, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa segue transcrita: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    [...] 



    5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (grifei). 



    Na mesma esteira, esta Corte já afirmou que mesmo nas hipóteses em que se considera presumida a repercussão geral, revela-se insuficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário em que se restringe a alegar de forma genérica e lacônica que a controvérsia possui repercussão geral, sem fazê-lo por meio da abertura de preliminar formal e fundamentada (ARE 1.069.978-AgR/SC, de relatoria do Ministro Edson Fachin). 



    Verifico, também, que o art. 37, IV, do Texto Constitucional não foi prequestionado. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios opostos não tiveram a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, assim ementado:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 



    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.



    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.



    3. Agravo regimental não provido”.



    Outrossim, quanto à alegada violação do art. 5°, XXXVI, da Constituição Federal, esta Corte, em regra, entende ser inadmissível a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por também configurar situação de ofensa reflexa ao Texto Magno. Com essa orientação, cito o ARE 936.459-AgR/RJ, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, assim ementado: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. direito Civil. Vagas de garagem. Demarcação. direito de propriedade. Alegação de violação do direito adquirido e do ato jurídico perfeito. Prequestionamento. Ausência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o conceito dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontra na Constituição Federal, senão na legislação ordinária.



    3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise do conjunto fático-probatório da causa ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF.



    4. Agravo regimental não provido”.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator